Tribunal: TJDFT
Processo: 0741698-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741698-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CELIO PEREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de utilização do sistema SNIPER para localização de bens do devedor, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. (id. 14342047, autos originários). Irresignado, alega que apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisa através da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para identificar bens e possíveis ativos em nome dos executados. Destaca o Tema Repetitivo 1137 do STJ, segundo o qual há possibilidade de adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida. Defende que a ausência de efetividade do processo executivo pode ser visto como um “empecilho” ao acesso à justiça para os credores que não conseguem obter a satisfação do crédito inadimplido. Requer a concessão do efeito suspensivo da parte inicial da decisão que indeferiu pedido de pesquisas junto ao SNIPER, a fim de que não haja determinação para que os autos sejam suspensos ou arquivados. Preparo regular (id. 42016619). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do provimento do recurso. Sobre o tema, o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Confira-se a descrição da ferramenta extraída do referido sítio eletrônico, in verbis: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais (grifo nosso). Ademais, a consulta a dados dos seguintes órgãos já estão disponíveis, por meio da ferramenta: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. E ainda estão em processo de integração os dados fiscais do Infojud e os dados bancários do Sisbajud, para acesso de forma sigilosa. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes, sendo certo que os acima elencados já foram incorporadas à ferramenta virtual. Vale dizer, não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. Ademais, é certo que a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática possibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, pois depende de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. Volvendo-se ao caso em análise, é certo que já houve pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, consoante afirma a própria parte recorrente. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, razão pela qual requereu a busca/penhora de bens em nome dos devedores via sistema SNIPER. O Juízo indeferiu o pedido, ao fundamento de que “os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper”. A decisão não merece reforma, com base nos seguintes argumentos. Em primeiro lugar, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, como já dito acima, deve ocorrer paulatinamente. Ademais, ainda que fosse possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados, sendo certo que a maioria dos sistemas descritos pela recorrente são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido neste momento. De outra senda, os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas não foram exitosas. Aliás, muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Ressalte-se que, em pesquisa a decisões monocráticas proferidas por Desembargadores deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Confira-se, in verbis: Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que o agravante ainda não efetivou qualquer diligência para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida (processo no 07353212020228070000, Desembargadora Maria Ivatônia). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente - cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso -, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus (processo no 07351298720228070000, Desembargadora Gislene Pinheiro). Ademais, o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Outrossim, malgrado o Juízo também esteja submetido ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para este fim, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar deste processo, jamais podendo suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito. Por conseguinte, “(..) a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade é medida afetada diretamente ao exeqüente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a interseção judicial” (Acórdão 765379, 20130020300079AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 53) Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator